Tribunal: TJBA
Processo: 8078424-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078424-04.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HUGO DOS SANTOS VELOSO Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por Hugo dos Santos Veloso em face do Banco Intermedium S.A., referente ao Contrato de Financiamento Imobiliário n.º 201523823, celebrado em outubro de 2015. O autor pretende a revisão de cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros pela Tabela Price, tarifas bancárias (cadastro e avaliação do bem) e seguro habitacional, alegando abusividade. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, tendo o autor interposto recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 1,00% ao mês configura abusividade; (iii) determinar se a capitalização de juros mediante o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) é ilegal; (iv) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; e (v) analisar se a contratação do seguro habitacional constitui venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo a controvérsia eminentemente de direito e a prova documental suficiente para o julgamento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmula Vinculante 7, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando demonstrada cabalmente a abusividade. 5. A taxa de juros remuneratórios contratada de 1,00% ao mês, comparada à taxa média de mercado de 0,83% ao mês (outubro/2015, segundo o Banco Central do Brasil, código de série n.º 25499), não apresenta discrepância substancial capaz de caracterizar onerosidade excessiva, situando-se dentro da normalidade do risco de crédito. 6. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança, nos termos da Súmula 541 do STJ. 7. O Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) constitui método amplamente aceito no Sistema Financeiro da Habitação, não implicando, por si só, em anatocismo vedado quando devidamente pactuado. 8. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, conforme Súmula 566 do STJ. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, ressalvadas a abusividade do valor e a cobrança por serviço não prestado, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ (REsp n.º 1.578.553/SP). 9. A contratação de seguro habitacional não configura venda casada quando observados os requisitos de liberdade do consumidor para contratar ou não a cobertura e para escolher a seguradora, conforme Tema 972 do STJ (REsp n.º 1.639.320/SP). 10. A ausência de abusividade ou ilegalidade nos encargos do período de normalidade implica a plena caracterização da mora pelo inadimplemento das prestações vencidas. 11. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios que não apresenta discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura abusividade apta a ensejar intervenção judicial. 2. É válida a capitalização de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 com instituições financeiras quando há previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. O Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não implica anatocismo vedado quando expressamente pactuado. 4. São válidas as cobranças de tarifa de cadastro em contratos posteriores a 30/04/2008 e de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvado o controle de onerosidade excessiva. 5. A contratação de seguro habitacional não configura venda casada quando assegurada a liberdade do consumidor para contratar e escolher a seguradora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 370, parágrafo único; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CC, arts. 406 e 591; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001; Resolução-CMN 3.518/2007 e 3.954/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4/DF; STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgRg no AREsp n.º 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.579.114/RS, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp n.º 1.983.588/RS, Quarta Turma, j. 27/06/2022; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp n.º 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp n.º 1.639.320/SP (Tema 972). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8078424-04.2020.8.05.0001, em que figura como apelante Hugo dos Santos Veloso e como apelado Banco Intermedium S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26